Tribunal: TJPA
Processo: 0804756-07.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804756-07.2024.8.14.0133

APELANTE: WELLINGTON GOMES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo majorado em continuidade delitiva. nulidade do reconhecimento pessoal. desclassificação para receptação. compensação entre confissão e reincidência. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois roubos majorados em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II c/c art. 71 do Código Penal), com imposição de indenizações às vítimas. Fatos ocorreram no mesmo dia, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se é possível a absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo do celular da vítima Anderson; (iii) saber se é cabível a desclassificação do delito de roubo para receptação; (iv) saber se subsiste a continuidade delitiva entre os dois crimes praticados; (v) saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

3. Inexistente nulidade do reconhecimento pessoal informal, pois corroborado por provas independentes, como a posse dos bens subtraídos, a confissão parcial e o reconhecimento em juízo.

4. Conjunto probatório robusto comprova autoria e materialidade do roubo do celular, incluindo reconhecimento das vítimas, apreensão do bem, prisão em flagrante e confissão parcial.

5. Inviável a desclassificação para receptação, diante da participação ativa do apelante nos roubos e da prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos.

6. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal, é devida a continuidade delitiva entre os dois roubos ocorridos no mesmo dia, com modus operandi idêntico e no mesmo município.

7. Verificada a existência de apenas uma condenação penal anterior à prática dos delitos, afastada a multirreincidência. Possível a compensação integral entre a agravante da reincidência simples e a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal parcialmente provida, para reconhecer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, mantido o regime fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas válidas. 2. A posse recente e injustificada de bem subtraído em crime de roubo autoriza a condenação, afastando a desclassificação para receptação. 3. É admissível a continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie, praticados com modus operandi semelhante e proximidade temporal. 4. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência simples.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 71; 61, I; 65, III, "d"; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN; STJ, REsp 2.179.850/SP; STJ, AgRg no HC 737.897/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON GOMES MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
, em razão da reincidência. Na ocasião, foi condenado a indenizar a vítima Anderson Henrique Santos dos Santos no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e no valor de R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a vítima Rodrigo Wallace Afonso da Silva.

Narra a denúncia que (ID 26559538):

“(...) no dia 27/09/2024, por volta das 19h30, em via pública, na Rua José Marcelino, próximo a Clínica Cyntia Charone, bairro Centro, neste município, o denunciado WELLINGTON GOMES MARTINS, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A20, cor preto e azul, pertencente à vítima Anderson Henrique Santos dos Santos.

Consta, ainda, no mesmo dia citado acima, por volta das 19h40, na Alameda Vitória, esquina com a Leopoldo Teixeira, bairro Levilândia, neste município, o denunciado WELLINGTON GOMES MARTINS, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda START 160, cor vermelha, placa RXC3174; 01 (um) relógio de cor preta; 01 (um) aparelho celular Samsung A35, cor azul claro e 01 (uma) carteira porta cédulas contendo documentos pessoais, pertencentes à vítima Rodrigo Wallace Afonso da Silva.

Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima Anderson Henrique estava pedalando pela Rua José Marcelino, próximo a Clínica Cyntia Charone, bairro Centro, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros, cor preta, sendo que um deles foi identificado posteriormente como WELLINGTON GOMES MARTINS, o qual estava trajando camisa de moletom, calça de cor creme e tênis. Em seguida, o denunciado, portanto uma arma de fogo, saiu da garupa do veículo e anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse o aparelho celular. Temendo pela sua integridade física, a vítima entregou seu aparelho celular e os infratores empreenderam fuga do local.

Em continuidade delitiva, o acusado e o coautor desconhecido, por volta de 19h30, seguiram para um segundo roubo, desta vez na Alameda Vitória, esquina com a Leopoldo Teixeira, bairro Levilândia, ocasião em que, na mesma motocicleta acima descrita e com uma arma de fogo em punho, abordaram a vítima Rodrigo Wallace, anunciaram o assalto, e em seguida exigiram dela o seu aparelho celular, relógio, carteira porta cédulas e sua motocicleta Honda START 160, cor vermelha, placa RXC3174. Em posse dos objetos, o denunciado subiu no veículo subtraído e empreendeu fuga, enquanto o segundo autor fugiu na mesma motocicleta em que haviam chegado.

Em ato contínuo, vítima Rodrigo Wallace foi até a sua residência e acionou o serviço de rastreamento do seu veículo. Posteriormente, pediu ajuda para um transeunte e saíram à procura de uma viatura da Polícia Militar. Assim, os policiais militares realizaram o acompanhamento da vítima e do serviço de rastreamento, até que chegaram ao bairro Guajará I, próximo ao posto Ipiranga, momento em que avistaram o denunciado tentando ligar o veículo roubado. Então foi feita a abordagem policial no acusado e encontraram todos os bens da vítima Rodrigo, bem como o aparelho celular subtraído da primeira vítima, Anderson Henrique.

Diante do estado de flagrância, os policiais deram voz de prisão ao acusado e o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Cite-se, que a vítima Anderson Henrique, após o roubo sofrido, foi para a sua residência, onde passou a rastrear a localização do seu aparelho celular através do celular da sua esposa e, cerca de meia hora depois, verificou que o seu celular estava com a localização dando na Delegacia de Polícia onde, a essa altura, WELLINGTON já estava preso.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Anderson Henrique reconheceu e recuperou seu aparelho celular (auto de entrega de fl. 09 do ID 127948348), assim como reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime, especificamente quem estava portando o armamento e anunciou o assalto, tendo em vista que ele ainda estava usando a mesma roupa do momento que lhe assaltou.

A vítima Rodrigo Wallace também compareceu na Delegacia de Polícia e recuperou seus objetos e seu veículo, bem como reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime em comento. ”

Em
razões recursais
(ID 26559590), o apelante suscita, em preliminar, a
nulidade
do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por violação ao
art. 226 do CPP
, sob o argumento de ausência de observância da formalidade legal. No
mérito
, requer a
absolvição
, por alegada insuficiência de provas para a condenação, diante da fragilidade dos reconhecimentos. Em alternativa, pede a
desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, quanto à motocicleta.
Pleiteia, ainda, o
afastamento da continuidade delitiva,
além da
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, prequestionando a matéria.

Em
contrarrazões
(ID 26559592)), o representante ministerial pede pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo “
conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor WELLINGTON GOMES MARTINS, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 26832644)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da preliminar de
nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta que o reconhecimento do apelante, efetuado na fase inquisitorial, não observou o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente por ter sido realizado com base exclusiva nas vestimentas do indivíduo e sem a presença de pessoas de aparência semelhante, o que violaria as garantias do devido processo legal e tornaria nulo o ato e suas consequências.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, é importante pontuar que, embora o artigo 226 do CPP estabeleça um procedimento ideal para o reconhecimento pessoal, sua inobservância não implica, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o reconhecimento realizado sem estrita observância às formalidades legais é válido quando integrado a um conjunto probatório harmônico e suficiente para a formação da convicção do juízo.

No caso dos autos, não se verifica a existência de vício substancial a comprometer a higidez da prova de autoria. Conforme consignado na sentença,
o reconhecimento do apelante pelas vítimas foi corroborado por diversos outros elementos de prova colhidos em juízo
, destacando-se: a
apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado no momento de sua prisão em flagrante
; a
confissão parcial
do próprio apelante em relação ao roubo da motocicleta;
os depoimentos firmes e coerentes das vítimas
, que, mesmo com as limitações de visibilidade, reconheceram o autor pelas vestimentas e demais circunstâncias do fato; o
depoimento do policial militar que efetuou a abordagem
, relatando o flagrante e a posse dos objetos subtraídos.

Vejamos trechos dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

O
SD PM Gladson Henrique Costa Martins
respondeu: que no dia dos fatos estava num ponto estratégico realizando rondas, quando dois rapazes numa motocicleta se aproximaram e relataram ter sofrido roubo de uma motocicleta por dois homens. A motocicleta roubada era rastreada, e a vítima estava fazendo o acompanhamento. A vítima solicitou que os policiais o acompanhassem até o local em que o rastreador apontava como localização da motocicleta. Ao chegarem no local indicado pelo rastreador, avistaram dois homens empurrando a motocicleta, pois o proprietário a tinha bloqueado. A vítima reconheceu o acusado. O acusado foi preso nessa ocasião. O comparsa do acusado não foi localizado. O acusado possuía, além da motocicleta, três aparelhos celulares (sendo dois das vítimas e um dele mesmo) e uma quantia em dinheiro contida na porta-cédulas. Esses fatos ocorreram à noite, por volta de 19h30 e 20h. O rapaz que estava com o acusado no momento da prisão não foi conduzido porque ele não estava presente no momento do roubo, e morava perto de onde a motocicleta foi encontrada.

A vítima Rodrigo Wallace Afonso da Silva
narrou: que no dia dos fatos estava em via pública quando foi abordado por dois homens que desceram de uma motocicleta e disseram-lhe que não reagisse, sendo que um deles (o homem que estava na garupa da motocicleta) apontava em sua direção uma arma de fogo. Somente o rapaz que conduzia a motocicleta usava capacete. Esses homens subtraíram seus pertences (carteira, dinheiro, relógio e aparelho celular) e seu veículo. Logo após o roubo, o ofendido acionou o serviço de rastreamento do veículo, tendo localizado sua motocicleta ao lado do posto Ipiranga, próximo ao final da linha do Guajará. Um rapaz o ajudou e o levou até os policiais que estavam numa viatura na Vila Maguari. Os policiais foram com o ofendido até o local em que estava a motocicleta. A motocicleta estava bloqueada, por isso havia um terceiro a empurrando, enquanto o acusado tentava dar partida.
Ao chegar no local, o depoente informou à polícia qual dentre esses dois homens teria lhe roubado, tendo detalhado que o acusado vestia a mesma roupa daquela do momento do roubo (camisa de mangas compridas, cor escura)
.
Localizou sua motocicleta em posse do acusado após cerca de trinta minutos do roubo
. O acusado foi preso nessa ocasião, de posse de sua motocicleta. O acusado não portava arma de fogo no momento da sua prisão. Recuperou sua motocicleta, carteira, relógio e aparelho celular.

Percebe-se que o juízo sentenciante afastou expressamente qualquer juízo condenatório fundado exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado de forma informal na delegacia. O édito condenatório repousou em um conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para superar eventual irregularidade formal isolada, sem causar prejuízo à defesa ou comprometer a imparcialidade do reconhecimento.

Portanto, ausente a demonstração de prejuízo efetivo e considerando a suficiência probatória independente do reconhecimento questionado,
REJEITO a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por suposta violação ao art. 226 do CPP.

Passo ao exame do mérito.

I – Da autoria e materialidade delitiva – roubo do celular (vítima Anderson Henrique)

A defesa requer a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que a condenação se sustentou exclusivamente em reconhecimento pessoal informal, desprovido de elementos objetivos de convicção, além de que as vítimas não teriam identificado com segurança o agente do delito, pois o fato ocorreu à noite, em local escuro, e com os autores utilizando capacetes.

Todavia, as alegações defensivas não encontram respaldo nos autos, uma vez que o conjunto probatório se revela coeso e suficiente para embasar a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, na forma do art. 157, §2º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP).

A
materialidade
do crime encontra-se evidenciada no
Auto de Entrega de Bens
, no qual consta a restituição à vítima
Anderson Henrique Santos dos Santos
de um aparelho celular da marca Samsung A20, preto e azul, subtraído no momento do assalto.

A
autoria,
por sua vez, foi confirmada não apenas pelo
reconhecimento da vítima
, mas também pelo
flagrante do acusado
em posse do referido aparelho e de outros bens subtraídos, minutos após o crime.

Segundo consta da sentença e já aqui transcrito, a vítima
Anderson Henrique
declarou que e
stava pedalando quando foi abordado
por dois homens numa moto preta,
afirmando que o da garupa desceu com uma arma e mandou que ele entregasse o celular (Samsung preto com azul). Disse que foi para casa e rastreou pelo celular da minha esposa e viu que estava na delegacia, tendo se dirigido ao local e recuperado o celular.

Afirmou, por fim, que o réu, aqui recorrente,
ainda estava com a mesma roupa preta e calça bege.

A versão da vítima é
detalhada e coerente
, tanto no tocante à dinâmica do crime, quanto à posterior recuperação do objeto roubado,
reconhecido como seu na delegacia
, na posse do réu.

Nesse contexto, cabe sempre lembrara que é firme o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a
palavra da vítima possui especial relevo
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como no presente caso.

Sobre o assunto:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) ”
Destaquei

Além disso, o depoimento do
soldado PM Gladson Henrique Costa Martins
, que efetuou a prisão em flagrante, reforça a narrativa acusatória, tendo relatado em juízo que no momento da prisão em flagrante, o réu estava na posse de
dois celulares, um relógio, carteira e dinheiro, ressaltando que as vítimas reconheceram os objetos.

Ademais, cabe enfatizar que
a
prisão em flagrante
ocorreu cerca de
30 minutos após os fatos
, com o réu
em poder de todos os bens subtraídos
das vítimas Anderson e Rodrigo, inclusive o celular objeto do roubo aqui em debate.

Importante também consignar que o acusado
confessou parcialmente a prática delitiva
, admitindo ter participado do roubo da motocicleta e agido com um comparsa, utilizando um simulacro. Embora tenha negado o roubo do celular de Anderson, tal negativa resta isolada, diante das provas objetivas de que o
bem da vítima foi encontrado em seu poder
, poucos minutos após os fatos.

Desse modo, inexiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo manifestamente improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Rejeito, pois, a pretensão absolutória.

II – Do pedido de desclassificação para o crime de receptação

A defesa sustenta, alternativamente, que, não sendo acolhida a absolvição, deveria ao menos ser
desclassificada a conduta
do apelante para o crime de
receptação (art. 180, CP)
, sob o argumento de que
não restou demonstrada sua participação no roubo do celular
, e que a posse dos bens subtraídos não comprovaria, por si, a autoria do crime violento.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a apreensão dos bens das vítimas
ocorreu instantes após a prática criminosa
, e
em poder do próprio acusado
, o qual foi surpreendido pela guarnição policial
tentando dar partida no veículo subtraído (a motocicleta Honda Start 160 vermelha, placa RXC3174), bem como na posse de dois aparelhos celulares, um relógio e uma carteira porta-cédulas
.

Portanto, as circunstâncias da prisão
eliminam qualquer dúvida quanto à participação do apelante na execução do roubo
, afastando a tese de receptação.

Deve-se recordar, ademais, que o crime de receptação exige que o agente
tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado coisa que sabe ser produto de crime, ou influenciado terceiro a adquiri-la
. Não se trata, portanto, de tipo penal aplicável a quem
participa diretamente da subtração mediante grave ameaça
, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência é firme ao rechaçar a desclassificação para receptação quando presentes os elementos que indicam a
efetiva participação do agente no roubo
, especialmente quando há
flagrante recente
, como no caso dos autos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA DOCUMENTAL. APELANTES RECONHECIDOS PELOS OFENDIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS-BASE CORRETAMENTE ELEVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO E ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. CULPABILIDADE. DOLO INTENSO. PREMEDITAÇÃO QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO LOCAL DOS FATOS. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE FABRÍCIO. DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2 (METADE). EXCESSIVO. READEQUAÇÃO PARA 3/8 (TRÊS OITAVOS). PRECEDENTES. CONCURSO FORMAL DE DELITOS DE ROUBO. AO MENOS DOZE VÍTIMAS. DOSIMETRIA DO DELITO DE EXTORSÃO. MAJORANTE DO § 1º, DO ART. 158, DO CP, APLICÁVEL À FORMA QUALIFICADA DO DELITO (ART. 158, § 3º, DO CP). CONCURSO FORMAL DE DELITOS DE EXTORSÃO. AO MENOS 12 VÍTIMAS. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, é o que basta para caracterizar a justa causa necessária para propositura da ação penal. 2 . Preliminar rejeitada. 3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 4
. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250 .627/SC). 5. Apelantes que foram reconhecidos pelas vítimas como indivíduos que participaram ativamente da prática delitiva, inclusive com divisão de tarefas. Comprovantes de transações bancárias que indicam o envio dos valores subtraídos para contas de titularidade dos apelantes
. Cartões de crédito de titularidades diversas encontrados nas residências dos apelantes. 6. Mídia disponibilizada pelo Instituto de Criminalística que registra uma série de conversas relacionadas ao evento criminoso, a partir do aparelho celular do apelante Gabriel.
7. Incabível falar-se em desclassificação do crime de roubo para o de receptação, quando as provas demonstram claramente que os apelantes, foram coautores do roubo
(TJDFT. 20171010005197). 8. De igual modo, não há de se falar no reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, vez que se trata de espécies delituosas diferentes, com desígnios autônomos, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático (STJ . AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO) 9. Condenação mantida. 10. Penas-base corretamente exasperadas em 1/2 (metade), para Gabriel, diante da valoração negativa das consequências e circunstâncias do delito e da culpabilidade do apelante (STJ. AgRg no REsp 1835113/TO. AgInt no AREsp 819 .188/ES. AgRg no REsp 1979499/MT). 11. O abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime . (STJ. AgRg no REsp 1979499/MT). 12. Premeditação do delito e violência excessiva que denotam maior reprovação da conduta a justificar a valoração negativa da culpabilidade (TJ-PR - APL: 0010715922020816003). 13. A prática do delito à vista ou na presença de crianças e adolescentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base (TJDF 07090649520228070019). 14. Penas-base corretamente exasperadas em 2/3 (dois terços), para Fabrício, diante do reconhecimento de maus antecedentes, além da valoração negativa das consequências e circunstâncias do delito e da culpabilidade do apelante. 15. Dosimetria do delito de roubo. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), a justificar a elevação da reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos) (RJTACRIM 36/304), ao invés de 1/2 (metade). Pena readequada. 16. Em razão do concurso formal de delitos de roubo, contando com ao menos doze vítimas, aplicou-se, corretamente, a fração de aumento em 1/2 (metade) (STJ. HC 603.600/SP). 17. Dosimetria do delito de extorsão. Extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do CP) que admite a incidência da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do mesmo Diploma Legal (STJ. REsp 1353693-RS). 18. A presença das duas causas de aumento previstas no art. 158, § 1º, do Código Penal, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma, autoriza, por si só, a majoração da reprimenda em metade, devido ao maior potencial lesivo do delito (TJSC. APR 19743 SC 2005.001974-3). 19. Em razão do concurso formal de delitos de extorsão, contando com ao menos doze vítimas, aplicou-se, corretamente, a fração de aumento em 1/2 (metade) (STJ. HC 603.600/SP). 20. Penas somadas diante do reconhecimento do concurso material de delitos. 21. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15001696120238260177 Embu-Guaçu, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024).”
Destaquei

Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório judicial,
confessou ter participado ativamente do roubo da motocicleta
, o que reforça, de maneira insofismável, o vínculo direto com a subtração dos demais bens que estavam com ele no momento da abordagem.

Portanto, não há espaço para a desclassificação pretendida.

Afasta-se, assim, o pedido de desclassificação para o crime de receptação.

III - Da continuidade delitiva

A defesa requer o afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença, sob o argumento de que não haveria unidade de desígnios nem proximidade temporal, espacial e
modus operandi
entre os delitos imputados ao recorrente.

Entretanto, tal pretensão não se sustenta diante do que se extrai dos autos. Conforme se infere da denúncia, da sentença e dos depoimentos colhidos em juízo, os dois roubos praticados pelo apelante ocorreram
no mesmo dia (27/09/2024), em um intervalo de cerca de 10 minutos, com
modus operandi
idêntico, no mesmo município, e com o mesmo parceiro ainda não identificado
.

Em ambas as ações, o acusado e seu comparsa utilizaram
uma motocicleta preta
como meio de locomoção, abordaram as vítimas em
vias públicas
, à noite, mediante
grave ameaça com uso de arma de fogo
, subtraindo
aparelhos celulares e outros bens de valor pessoal
, inclusive um veículo.

A doutrina e a jurisprudência pacificamente reconhecem como apta a configurar a continuidade delitiva a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, consoante previsão expressa do art. 71 do Código Penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2 . De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4 . Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1 .699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)”

Portanto, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais,
mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva
, como corretamente feito pelo juízo de origem.

IV –
Da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência

Na sentença (ID 26559574), o juízo de origem afastou a possibilidade de compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), sob o fundamento de que o réu seria
multirreincidente
, apresentando duas condenações transitadas em julgado por crime da mesma espécie.

Ocorre que
a premissa fática adotada na sentença não se sustenta
à luz dos documentos constantes dos autos. De fato, embora conste contra o réu uma condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0804390-42.2021.8.14.0401, o segundo feito mencionado na sentença – processo nº 0821145-73.2023.8.14.0401 –
somente transitou em julgado no dia 28/01/2025
, conforme expressamente atestado na
certidão de ID 135666157, obtida no sistema PJE – 1º grau
.

Como a sentença condenatória ora recorrida foi proferida em
13/03/2025
, o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu
posteriormente à prática dos fatos narrados nos presentes autos (em 27/09/2024)
. Assim,
essa segunda condenação não pode ser considerada para fins de reincidência
, por ausência do requisito temporal previsto no art. 63 do Código Penal.

Logo, verifica-se que o réu ostenta
uma única condenação penal anterior definitiva à prática do presente delito
, o que afasta a caracterização da
multirreincidência
, sendo-lhe imputável apenas a
reincidência simples
.

Diante disso, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
é admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, ainda que a reincidência seja específica, desde que a confissão tenha sido formalmente reconhecida e o réu não ostente multirreincidência.

Nesse sentido, a ementa do
REsp 2.179.850/SP
, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior
, julgado em 24/06/2025, restou assim ementada:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por furto simples, negando a aplicação do princípio da insignificância e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, considerando a reincidência do agente pela prática de anterior crime patrimonial;

(ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) examinar a adequação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica, conforme orientação pacificada no STJ.

5. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inviável em casos de reincidência específica. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. 3. O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.156.312/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”
Destaquei

No caso em apreço, a confissão foi
parcial e espontânea
, prestada em juízo, e ainda que não tenha sido o único elemento de convicção para a condenação,
reforçou a versão dos fatos e contribuiu para a reconstrução da verdade processual
, devendo ser valorada positivamente.

Diante do exposto,
acolho o pedido da defesa
para reconhecer a
compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
redução da pena fixada na sentença
,
que passo a fazê-la:

Na primeira fase
:
mantenho os termos da sentença e
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:

reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a circunstância agravante da reincidência, as quais compenso integralmente, conforme fundamentado no item anterior.

Com isso,
mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase:
reconhecida na sentença a majorante do concurso de agentes, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), passando a pena ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Em razão da
continuidade delitiva
(crime contra Anderson) acrescento à pena a proporção de 1/6 (um sexto), ficando a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa,
que a torno concreta e definitiva.

Mantenho, ainda
, o
pagamento
das respectivas
indenizações
às vítimas nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) à vítima Anderson Santos, e R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) à vítima Rodrigo da Silva, bem como
o regime de cumprimento no inicialmente fechado, nos termos da sentença
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wellington Gomes Martins
, apenas para
reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, redimensionando, por conseguinte, a pena que lhe foi imposta, a qual
resta fixada, de forma definitiva,
em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
15 (quinze) dias-multa
,
mantido o
regime inicial fechado
, o
pagamento das indenizações às vítimas nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) a Anderson Henrique Santos dos Santos e R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a Rodrigo Wallace Afonso da Silva
, bem como
os demais termos da sentença recorrida
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, cumpre consignar que todas as matérias relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, à luz da legislação infraconstitucional e da jurisprudência aplicável, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025